Tribunal: TJES
Processo: 0000978-41.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-41.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: MARCOS VIEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO: REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CASTELO. FÉRIAS-PRÊMIO E GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO CELETISTA. TERMO FINAL NA APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julga procedentes em parte os pedidos de servidor público municipal para reconhecer o direito ao benefício de férias-prêmio e à gratificação de assiduidade no percentual de 25% sobre os vencimentos básicos, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos temporais previstos na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do servidor sofreu os efeitos da prescrição do fundo de direito ante a ausência de ajuizamento da demanda no prazo de cinco anos contado da aquisição do direito ou da lei revogadora; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob o regime celetista pode ser computado para fins de concessão de férias-prêmio e gratificação de assiduidade no Município de Castelo; (iii) determinar se a aposentadoria constitui termo final para o pagamento das referidas vantagens e quais os índices de correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de ato administrativo com negativa expressa do direito afasta a configuração da prescrição do fundo de direito, caracterizando obrigação de trato sucessivo que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ.

4)
O parágrafo único do art. 77 da Lei Municipal nº 1.440/92 autoriza expressamente a contagem do tempo de serviço prestado sob qualquer outro regime jurídico para fins de aquisição do direito às férias-prêmio.

5)
O art. 82 e o art. 149 da Lei Municipal nº 1.440/92 facultam ao servidor a conversão das férias-prêmio em gratificação de assiduidade no percentual de 25% sobre o valor do vencimento.

6)
A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade das normas do Município de Castelo que fundamentam o benefício, tornando irrelevante o regime jurídico de ingresso para a obtenção da vantagem.

7)
O jubilamento do servidor pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância do cargo público e encerra o vínculo estatutário, o que impede a percepção da gratificação de assiduidade após a data da aposentadoria.

8)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 905, estabelece o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações judiciais de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob regime celetista deve ser computado para a concessão de férias-prêmio e gratificação de assiduidade no Município de Castelo por força do parágrafo único do art. 77 da Lei nº 1.440/92.

2. A gratificação de assiduidade, pois, vincula-se ao exercício ativo do cargo e cessa com a vacância decorrente de aposentadoria.

3. A prescrição em obrigações de trato sucessivo atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, salvo se houver negativa expressa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal nº 1.177/90; parágrafo único do art. 77, art. 82, art. 149, § 1º e § 2º do art. 149, todos da Lei Municipal nº 1.440/92; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo nº 905 (REsp 1.492.221/PR); TJES, Apelação Cível nº 0001820-21.2020.8.08.0013; TJES, Apelação Cível nº 00019452320198080013; TJES, Remessa Necessária nº 0001758-88.2014.8.08.0013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO:

Preliminarmente, o Município apelante sustenta que a pretensão do servidor estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o direito às férias-prêmio e à gratificação de assiduidade teria sido criado há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, tornando prescrita não apenas as parcelas pretéritas, mas a própria pretensão declaratória.

Como cediço, a prescrição do fundo de direito pressupõe que o titular do direito tenha, em determinado momento, sofrido negativa expressa ou implícita da Administração, a partir da qual o prazo prescricional começa a correr na integralidade.

Distingue-se, portanto, das obrigações de trato sucessivo, cujas prestações se renovam periodicamente, hipótese em que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio imediatamente antecedente ao ajuizamento da ação são alcançadas pela prescrição, preservando-se o fundo de direito.

No caso, a gratificação de assiduidade prevista no artigo 149 da Lei Municipal nº 1.440/92 constitui vantagem de trato sucessivo, vencível mês a mês, cujo pagamento se protrai no tempo enquanto o servidor mantiver o vínculo funcional e os requisitos legais.

Não há nos autos qualquer ato administrativo formal que tenha negado expressamente ao autor o direito à percepção da referida verba, o que afasta a configuração da prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido é assente a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "por se tratar de direito incorporado, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas, apenas, de eventual prescrição de parcelas, já que a cada mês subsequente se abre a possibilidade de postular as diferenças devidas.
Assim, deve ser afastada a prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação continuada e, portanto, de trato sucessivo, cujo período de prescrição corresponde a um qüinqüênio
" (fls . 239-240, e-STJ). 2.
O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que, nas ações em que servidor público busca o pagamento de diferenças de vencimentos, há a configuração de relação de trato sucessivo
. Assim, incide a Súmula 85/STJ . 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1651608 SP 2017/0004007-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

Nessa linha, correta a decisão do Juízo de primeiro grau ao rejeitar a prescrição do fundo de direito e reconhecer apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Município de Castelo
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (Id. 68457185), que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
Marcos Vieira
, declarando o direito do recorrido ao recebimento de férias-prêmio e prestações correspondentes à gratificação de assiduidade.

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito do servidor ao recebimento da gratificação de assiduidade, no percentual de 25% sobre seus vencimentos, na forma do artigo 149 da Lei Municipal nº 1.440/92, bem como à declaração do direito à aquisição das férias-prêmio previstas nos artigos 77 a 82 do mesmo diploma legal.

Do exame dos autos, extrai-se que o recorrido iniciou vínculo junto à Prefeitura Municipal de Castelo em 01 de fevereiro de 1984, sob o regime celetista, tendo sido integrado ao quadro efetivo de servidores municipais a partir de 26 de dezembro de 1990, por força da Lei Municipal nº 1.177/90.

O parágrafo único do artigo 5º daquele diploma normativo assegurou expressamente a continuidade do cômputo do tempo de serviço prestado sob qualquer outro regime jurídico para fins de direitos e vantagens, o que é reforçado pelo
parágrafo único do artigo

77 da Lei nº 1.440/92
, que reconhece, para fins de concessão de férias-prêmio, o tempo de serviço prestado à municipalidade sob qualquer outro regime jurídico.

Lei Municipal nº 1.440/92

Art. 77 – Serão concedidas férias-prêmio de 06 meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer, após cada dez (10) anos de efetivo exercício público municipal.

Parágrafo único – Considera-se também de efetivo exercício, para efeito deste artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que tenha prestado serviços à municipalidade, sob qualquer outro regime jurídico.

Art. 82 – O servidor com direito a férias prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade, na forma estabelecida no Artigo 149 e seus parágrafos.

Art. 149 – A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio, de acordo com o art. 82, optar por esta gratificação.

§ 1º – A gratificação de assiduidade corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

§ 2º – Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus à gratificação por ambos os cargos.

A detida análise do
Art. 77 da Lei Municipal nº 1.440/92
revela que o legislador de Castelo optou por conceder o benefício ao servidor em atividade que completar dez anos de efetivo exercício público municipal, prevendo expressamente no parágrafo único que se considera como tal o tempo prestado sob qualquer outro regime jurídico.

Dessa forma, somando-se o período de atividade celetista ao período de exercício no cargo efetivo, o servidor completou mais de dez anos de efetivo exercício, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo artigo 77 da Lei Municipal nº 1.440/92 para a aquisição do direito às férias-prêmio.

A documentação adunada, incluindo o contrato de trabalho celetista e os registros funcionais, corrobora a integralidade do tempo de serviço invocado.

Nessa perspectiva, reconhecido o direito às férias-prêmio, abre-se ao servidor a faculdade prevista no artigo 82 c/c artigo 149 da mesma lei municipal, qual seja, de converter o direito em gratificação de assiduidade, concedida em caráter permanente no percentual de 25% sobre os vencimentos.

Considerando que a gratificação de assiduidade, por sua natureza de trato sucessivo, é devida enquanto perdurar o vínculo funcional ativo do servidor, e que os elementos angariados revelam que o recorrido se encontra jubilado, impõe-se fixar como termo final dos pagamentos retroativos a data da aposentadoria do servidor.

A jurisprudência do TJES orienta-se pela constitucionalidade do pleito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA. FÉRIAS-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAR DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. IRRELEVANTE A FORMA DE INGRESSO NO PODER PÚBLICO E O REGIME JURÍDICO A QUE ESTÁ SUBMETIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 AFASTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.177/90. DEBATE IRRELEVANTE. PRETENSÃO AUTORAL PROCEDENTE. [...] 3)
O direito de o apelante fazer jus ao benefício das férias-prêmio e, com isso, receber retroativamente a vantagem de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento referente à opção pela gratificação de assiduidade, tem por fundamento legal, essencialmente, os arts . 77, 82 e 149, todos da Lei do município de Castelo nº 1.440/1992. 4) Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o mencionado art. 77 da Lei nº 1 .440/1992, do Município de Castelo, não padece de inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, bem como que não havia a necessidade que o servidor municipal fosse efetivo para a obtenção da gratificação almejada, esvaziando os argumentos apresentados pelo ente municipal, baseados em acórdãos muito antigos desta Corte de Justiça.

5) A melhor exegese do parágrafo único do art. 77 e dos arts. 82 e 149 da Lei Municipal nº 1 .440/1992 é a que faz jus ao adicional de assiduidade o servidor municipal que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao município de Castelo-ES, independentemente do regime jurídico a que estava submetido, podendo optar por recebê-lo em detrimento do benefício de 06 (seis) meses de férias-prêmio.
6) Prejudicada fica a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, § 1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito do apelante em perceber o respectivo benefício, pois independe do regime jurídico por força expressa de dispositivo legal. 7) Não há que falar em inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.440⁄92. Inobstante estar previsto na emenda a supressão ao parágrafo único do artigo 77 da Lei, tal supressão foi riscada, e pelo que consta, com a mesma caneta utilizada para outras anotações feitas no documento, de modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Precedentes TJES. 8) Pretensão autoral julgada procedente, para condenar o município de Castelo-ES ao pagamento das férias-prêmio sob a forma de gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento do servidor apelante, na forma do art . 149, § 1º, da Lei Municipal nº 1.440/92, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da data do requerimento administrativo realizado no processo nº 0676/95, e deduzidas as contribuições legais porventura incidentes, nos termos do art . 43 da Lei nº 8.212/91 e do art. 46 da Lei nº 8.541/92, bem como a quantia ser atualizada na forma disposta na fundamentação do voto . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001820-21.2020.8.08 .0013, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.442/92. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. direito reconhecido. recurso conhecido e DESprovido. REMESSA NECESSÀRIA PREJUDICADA.. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que o pedido realizado na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja notificação do servidor da decisão final sobre a matéria. 2 - Não há comprovação de que o apelante tenha sido devidamente notificado da decisão administrativa que indeferiu seu pleito de direito a férias-prêmio. Diante de tais argumentos, afasto a prescrição pretendida. 3 -
Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui jurisprudência firmada no sentido de que o artigo 77 da Lei Municipal nº 1.440/92 não apresentou inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, devendo ser observados os direitos ali assegurados
. 4 - Não havendo, no então vigente art. 77, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.440/92, a exigência de que o servidor deveria ter ocupado cargo regido pelo regime jurídico único durante todo período aquisitivo, incabível a imposição de tal requisito para a concessão das férias-prêmio. 6 - A verificação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.177/1990 em nada influirá no resultado do julgamento, pois, como visto o recebimento dos benefícios pleiteados não está vinculado à ocupação de cargo efetivo, como já bem observado por este e. Tribunal de Justiça. 6 - Considerando que restou demonstrado nos autos que a autora preencheu os requisitos para a concessão das férias-prêmio e do acréscimo da gratificação assiduidade, acertada a sentença proferida pelo magistrado primevo, devendo ser mantida em todos os seus termos. 7 - Sobre a quantia a ser paga pelo Município deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 8 - A questão submetida à apreciação desta c. Câmara envolve a verificação da existência dos requisitos previstos em lei municipal para a concessão dos benefícios pleiteados, sendo irrelevante o regime de previdência ao qual se encontra vinculado o servidor. 9 - Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00019452320198080013, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001758-88.2014.8.08 .0013 REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO PARTE: FELÍCIA BAPTISTA DE OLIVEIRA DELESPOSTE PARTE: JOSEFINA GUIZARDI PRAVATO PARTE: MUNICÍPIO DE CASTELO RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA . 1. Houve suspensão do prazo prescricional desde o requerimento administrativo até o ajuizamento da presente ação, ante a ausência de decisão administrativa, respeitada a prescrição das parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que procedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade. 2.
Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.440/92. Inobstante estar previsto na emenda a supressão ao parágrafo único do artigo 77 da Lei, tal supressão foi riscada, e pelo que consta, com a mesma caneta utilizada para outras anotações feitas no documento, de modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Precedentes TJES. 3 . Efetivo exercício é o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal, independente do regime jurídico adotado. 4. O parágrafo único do artigo 77 c/c artigo 82 da Lei Municipal nº 1.440/92 afirmam que as autoras possuem direito em perceber não só as férias-prêmio como optar por gratificação-assiduidade, uma vez que os dispositivos não limitam a sua incidência aos servidores que sempre estiveram sob o regime jurídico estatutário
. 5. Prejudicada a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, § 1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito das autoras em perceber o respectivo benefício 6. Remessa conhecida e desprovida . Sentença mantida. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do reexame necessário para manter a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Vitória/ES, 14 de novembro de 2017 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - Remessa Necessária: 00017588820148080013, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017)

A partir da aposentadoria, a relação estatutária de atividade se encerra, e a gratificação de assiduidade, vinculada ao exercício efetivo do cargo, não pode ser projetada para o período de inatividade, sob pena de descaracterização da natureza jurídica e de enriquecimento sem causa.

No tocante aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em geral, a sentença deixou de adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905, o que exige o ajuste por esta instância.

Saliente-se que o STJ, ao julgar o REsp 1.492.221/PR e o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), firmou a seguinte tese vinculante:

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

À correção monetária deverá incidir o IPCA-E desde o vencimento de cada prestação devida até o efetivo pagamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)